Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-64.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RECORRENTE EM REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NO SOBRESTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE. 01 - A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 118, inciso I: ?A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave?. Isso, consoante posicionamento firmado na jurisprudência pátria, pode se dar, inclusive, cautelarmente.02 - Também de natureza cautelar, é possível a suspensão de certos benefícios atinentes à execução penal. Tudo enquanto apurado o aludido cometimento, no escopo de evitar a frustração da expiação da corporal e de garantir os fins precípuos da execução da privativa de liberdade.03 ? Agravo em Execução penal conhecido e improvido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000341-64.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ROBSON EDUARDO DE CARVALHO
ADVOGADO: WILLAMAN VENTURA DA SILVA - OAB/PA Nº 27.440
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RECORRENTE EM REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NO SOBRESTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.
01 - A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 118, inciso I: ¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave¿. Isso, consoante posicionamento firmado na jurisprudência pátria, pode se dar, inclusive, cautelarmente.
02 - Também de natureza cautelar, é possível a suspensão de certos benefícios atinentes à execução penal. Tudo enquanto apurado o aludido cometimento, no escopo de evitar a frustração da expiação da corporal e de garantir os fins precípuos da execução da privativa de liberdade.
03 - Agravo em Execução penal conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Robson Eduardo de Carvalho, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de indeferir pedido alusivo à cumprimento de alvará de soltura do agravante sob o fundamento de que este cometera falta grave, impondo-lhe regime fechado.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 02 a 13):
1) O Conhecimento e provimento do presente Agravo em Execução, uma vez atendidos os pressupostos exigidos à sua espécie;
2) Que a r. decisão seja reconsiderada pelo juiz
a quo
e/ou reformada pelos desembargadores
a quem
, DEVENDO SER RECONHECIDO O CONSTRNGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO AGRAVANTE, DIANTE DA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RECORRENTE EM REGIME FECHADO, tendo em vista que o juízo de execução não poderá impor medida mais rigorosa do que foi estipulado na sentença condenatória.
3) Reconhecida a ilegal na manutenção da prisão em regime fechado, REQUER-SE expedição e cumprimento imediato do alvará de soltura a favor do agravante Sr. Robson Eduardo de Carvalho, devendo este, permanecer cumprindo sua pena em Regime Aberto, tendo em vista o benefício já concedido no processo de execução.
4) Não sendo o entendimento de Vossas Excelências, que o Agravante permaneça cumprimento sua pena em regime aberto, REQUER-SE SUBSIDIARIAMENTE o cumprimento da pena em REGIME SEMI-ABERTO, em conformidade com a sentença condenatória.
5) Que a r.decisão seja reconsiderada pelo juiz
a quo
e/ou reformada pelos desembargadores
a quem
RECONHECENDO A ILEGALIDADE /ABUSIVIDADE NO SOBRESTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA , uma vez que o prazo fixado pelo juiz de execução violaria/prejudicaria a concessão do benefício saída temporária ao apenado neste natal/2019, estando preenchido todos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício ao agravante.
6) Reconhecida a ilegalidade e excessividade na r. decisão que suspende a concessão de benefícios (saída temporária) ao recorrente, REQUER-SE que SEJA AUTORIZADO A SAÍDA TEMPORÁRIA DO SENTENCIADO NO FERIADO DE NATAL DE 2019, pelo prazo de 7 dias.
7) Por fim, REITERAMOS NOVAMENTE O PEDIDO JÁ APRESENTADO na uma petição anterior, evento 18, REQUERENDO que o Agravante Sr. ROBSON EDUARDO CARVALHO, seja TRANSFERIDO IMEDIATAMENTE PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA-PA, tendo em vista que o Réu e seus familiares são residentes na referida comarca, possibilitando dessa forma que seus familiares (companheira e mãe), mantenham contato, carinho e afeto. (em anexo - DOC. 07 - comprovante de endereço)

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e provimento parcial do agravo no sentido do agravante permanecer custodiado, cautelarmente, no regime semiaberto (fls. 36 a 41).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fls. 42 a 43).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 48).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 51 a 53).

Houve a determinação de juntada aos autos de procuração ao causídico do agravante (fl. 54), o que fora cumprido, com o acréscimo da informação de que o este já se encontrava no Centro de Recuperação Regional de Altamira (fls. 55 a 60).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso resta prejudicado no que tange aos pedidos de saída temporária do agravante no Natal de 2019 e de transferência para o Centro de Recuperação Regional de Altamira.

No mais, preenchidos os requisitos para a sua análise, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 118, inciso I: ¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave¿. Isso, consoante posicionamento firmado na jurisprudência pátria, pode se dar, inclusive, cautelarmente.

Também de natureza cautelar, é possível a suspensão de certos benefícios atinentes à execução penal.

Tudo enquanto apurado o aludido cometimento, no escopo de evitar a frustração da expiação da corporal e de garantir os fins precípuos da execução da privativa de liberdade.

É importante ressaltar, outrossim, o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Ao determinar a sustação do regime aberto e a regressão provisória ao regime fechado para o agravante o juiz da execução fundamentou, suficientemente, sua decisão, de acordo, portanto, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, destacando que o agravante, enquanto cumpria pena em regime aberto cometera dois outros delitos.

Nesse contexto, não há como acolher as alegações do presente recurso.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ART. 118, INCISO I, DA LEP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535/STJ), além da perda dos dias remidos.
4. O pedido de anulação da decisão que determinou a unificação das penas no regime mais gravoso não foi examinado pelo Tribunal local, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC 526.328/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas. Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls. 25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório.
5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao agravo em execução.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator